Tribunal: TJSP
Processo: 1500727-45.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Taxa de Licença e Fiscalização dos exercícios de 2012 a 2016. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC/2015. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Intimação por meio do Portal Eletrônico que equivale à intimação pessoal da Fazenda Pública por expressa disposição legal. Aplicação

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Taxa de Licença e Fiscalização dos exercícios de 2012 a 2016. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC/2015. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Intimação por meio do Portal Eletrônico que equivale à intimação pessoal da Fazenda Pública por expressa disposição legal. Aplicação da inteligência do art. 5o, da Lei n. 11.419/06 e art. 183, § 1o, do NCPC. Abandono da causa configurado. Aplicação subsidiária do art. 485, III, do CPC/2015 às execuções fiscais. Possibilidade. Precedente do STJ. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500727-45.2017.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ASSIS, é apelada JOSE FELIX DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500727-45.2017.8.26.0047 -Voto no 18625
2
Voto n. 18625
Ano 2020
Apelação n. 1500727-45.2017.8.26.0047
Comarca:
Assis
Apelante:
Município de Assis
Apelada:
José Felix da Silva
Apelação.
Execução
Fiscal.
Taxa
de
Licença
e
Fiscalização dos exercícios de 2012 a 2016. Sentença de
extinção do processo, sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, III e § 1o, do CPC/2015. Insurgência
da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Intimação por meio do Portal
Eletrônico que equivale à intimação pessoal da Fazenda
Pública por expressa disposição legal. Aplicação da
inteligência do art. 5o, da Lei n. 11.419/06 e art. 183, § 1o,
do NCPC. Abandono da causa configurado. Aplicação
subsidiária do art. 485, III, do CPC/2015 às execuções
fiscais. Possibilidade. Precedente do STJ. Recurso não
provido.
I – Relatório
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Município
de Assis em face da r. sentença de p. 19/22 que, nos autos da execução fiscal
movida contra José Felix da Silva, extinguiu o feito nos termos do art. 485, III,
e § 1o, do CPC/2015, em decorrência do abandono da causa, vez que a
exequente, embora intimada pessoalmente, não atendeu à determinação dando
regular andamento ao feito. Não houve condenação em sucumbência.
Alega a apelante, em síntese, que: (I) não houve o
preenchimento dos requisitos legais para a configuração do abandono da causa, já
que não houve intimação pessoal do exequente para suprir a ausência de
manifestação no prazo de cinco dias; (II) há entendimentos jurisprudenciais no
sentido de que o processo de execução fiscal não pode ser extinto por abandono
processual, devendo o processo ser suspenso nos termos do art. 40 da LEF. Por
fim, pugna pela reforma da r. decisão recorrida e o prosseguimento regular da
execução fiscal (p. 24/31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500727-45.2017.8.26.0047 -Voto no 18625
3
Não houve contrarrazões.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II – Fundamentação
O
recurso
comporta
imediato
julgamento,
independentemente da abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do
CPC/2015), pois o processo foi extinto antes mesmo de ser inaugurado o prazo
para que o executado manifestasse eventual resistência (art. 16 da Lei n.
6.830/1980). Ademais, não consta dos autos a nomeação de advogado ou
curador especial para o executado e ao julgador impõe-se velar pela celeridade do
processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do CPC/2015), sendo
certo que o disposto no inciso V do art. 932 e no § 1o do art. 1010, ambos do
CPC/2015, deve ser interpretado sob a luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque as seguintes notas de
Theotonio Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que determinava a
intimação do agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra
decisões indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação
ou intimação da parte adversa, quando ainda não tenha
ingressado na relação processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões
nos autos de agravo de instrumento onde se examina o
indeferimento de medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT,
MC 5.611 – AgReg, Min. Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de
3.3.03). No mesmo sentido: STJ-4a T, AI 729.292-AgRg, Min.
Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do
seguinte teor:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não
puder influenciar na solução da causa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500727-45.2017.8.26.0047 -Voto no 18625
4
Quanto ao mérito, o recurso, tempestivo e isento de
preparo, não comporta provimento.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 08/12/2017 pela
Municipalidade de Assis, objetivando a cobrança de Taxa de Licença e
Fiscalização dos exercícios de 2012 a 2016, no valor total de R$ 2.776,80 (CDA’s de
p. 02/06).
Extrai-se dos autos que após o resultado negativo da carta
citatória (AR de p. 11), foi encaminhada ao portal eletrônico a intimação da
Fazenda Pública, ora apelante, para se manifestar acerca do prosseguimento do
feito, no prazo de 30 (dez) dias (p. 13).
Decorrido o prazo assinalado sem manifestação fazendária, a
mesma foi intimada a dar andamento ao feito em 5 (cinco) dias, sob pena de
extinção do efeito (p. 16).
Diante do silêncio, foi proferida a r. sentença de p. 19/22 que
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do
CPC/2015, ou seja, abandono da causa pela exequente.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre destacar que com o advento da Lei n.
11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, passou a ser
caracterizada como pessoal todas as intimações feitas por meio eletrônico em
portal próprio. Confira-se:
Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal
próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.(...)
§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da
Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os
efeitos legais.
Em nenhum momento a exequente negou estar cadastrada na
forma do art. 2o da Lei n. 11.419/2006, tampouco comprovou problemas no
Portal Eletrônico do E. TJSP, se limitando a alegar a inexistência do referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500727-45.2017.8.26.0047 -Voto no 18625
5
portal, o que não se observa.
A intimação é realizada no momento em que o intimado
acessa o sistema - o que deve ocorrer em até 10 dias corridos após o seu envio
- sob pena de ser realizada de forma automática, na finalização desse prazo. Ou
seja, os autos estão à disposição da exequente 24 horas por dia, cabendo a esta
tão somente acessar o portal eletrônico com a periodicidade devida para garantir
o bom andamento dos processos do seu interesse, em atenção inclusive ao
princípio da cooperação explicitado pelo art. 6o do NCPC.
Ademais, nos mesmo sentido, o novel diploma processual
passou a estabelecer no § 1o do art. 183 a possibilidade de intimação pessoal da
Fazenda Pública por três meios, dentre os quais o meio eletrônico:
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e
suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão
de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais,
cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.
§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio
eletrônico. - grifei
Destaca-se que não há qualquer incompatibilidade na
aplicação conjunta dos dispositivos citados com o art. 25 e seu parágrafo único da
LEF, que assim dispõem:
Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante
judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente. - grifei
Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser
feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao
representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou
secretaria.
Fazendo a interpretação literal dos dispositivos supracitados,
conclui-se que o parágrafo único é meramente exemplificativo e foi construído
quando a totalidade dos processos eram físicos, ou seja, a intimação pessoal da
Fazenda Pública “poderá” ser feita mediante vista dos autos, mas não é o único
meio possível, caso em que o legislador teria utilizado a palavra “deverá”.
Como de sabença, é princípio basilar de hermenêutica jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500727-45.2017.8.26.0047 -Voto no 18625
6
que a lei não contém palavras inúteis (“verba cum effectu sunt accipienda”), de modo
que a opção do legislador apresentou-se clara: deixar em aberto os meios
possíveis de intimação pessoal da Fazenda Pública.
Ademais, a Lei de Execução Fiscal é da década de 80, época
em que era impossível pensar em processo eletrônico, cuja maior evidência no
Brasil se iniciou apenas em 2006, com a criação do projeto PROJUDI, de
iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, o que ensejou a promulgação da Lei n.
11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, já
anteriormente citada.
Nesse cenário, cumpre ressaltar que o Direito deve
acompanhar as rápidas transformações da sociedade, especialmente quanto ao
processo eletrônico, que tem como principal caraterística tornar o processo mais
célere, notadamente no que diz respeito às citações e intimações das partes do
processo.
E no caso dos autos, está-se diante de processo digital, cujo
andamento ocorre integralmente em ambiente digital (SAJ), desde sua
propositura até o seu arquivamento em definitivo, de forma que a intimação
pessoal da Fazenda Pública por meio eletrônico é válida e eficaz, pela aplicação
da inteligência do art. 5o, da Lei n. 11.419/06 e art. 183, § 1o, do NCPC.
Acresce a isso que a municipalidade foi intimada da sentença
extintiva via portal eletrônico (p. 23), tendo apresentado o presente recurso de
apelação de forma tempestiva, o que comprova seu acesso ao sistema, bem como
sua utilização pela mesma para recebimento de intimações. Destaque-se que nos
termos do item 4 do Comunicado Conjunto n. 262/2015, das E. Presidência e
Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, relacionado especificamente àqueles
que processam feitos da competência “Execução Fiscal Municipal” e publicado
em 25 de fevereiro de 2015, “A intimação à Fazenda Municipal será realizada
eletronicamente via Portal, nos termos da Lei 11.419/2006, observadas as
orientações que seguem”.
E conforme comprovam as certidões de p. 13 e 16, houve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500727-45.2017.8.26.0047 -Voto no 18625
7
regular intimação da Municipalidade via Portal Eletrônico para dar regular
andamento ao processo. A exequente, porém, abandonou o feito por mais de 30
dias, dando ensejo à aplicação da previsão contida no art. 485, III, do CPC/2015,
aplicável às execuções fiscais conforme já foi reconhecido pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, consoante se observa do
julgamento do REsp. no 1.248.866/RS (2a Turma, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, v. u., j. 13.09.2011), de cujo V. Acórdão é extraída esta ementa:
“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO
PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC AO RITO DA LEI
6.830/80. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de
origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada,
apenas não adotando a tese do recorrente.
2. É possível a extinção da ação de execução fiscal com base no
art. 267, III, do CPC, por abandono da causa. Precedente: REsp.
1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do art. 543-C
do CPC.
3. Não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de
Processo Civil que pune a inércia da exequente e o art. 40 e
parágrafos da Lei 6.830/80, os quais regulam a suspensão do curso
da execução, o arquivamento provisório e a prescrição
intercorrente, mais voltados à necessidade de estabilizar-se o
conflito por imperativo de segurança jurídica do que sanção
processual por desídia.
4. Inerte a Fazenda Nacional ao despacho judicial para dar
prosseguimento ao feito, impõe-se o desfecho da extinção da ação
fiscal e não o seu arquivamento provisório.
5. Agravo regimental não provido.”.
Aliás, a mesma decisão foi reiterada, em sede do AgRg nos
EDcl do REsp 1.351.378/RJ (1a Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, v.u.,
j. 11.02.2014).
Portanto, a r. sentença mostra-se acertada ao aplicar o
regramento do CPC neste caso em concreto.
No mesmo sentido, já decidiu esta E. Corte:
“Execução Fiscal. Município de Tupã. Extinção do feito por
abandono da exequente. Aplicação do art. 267, III e § 1o, do CPC.
Reconhecimento "ex officio" do abandono Admissibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500727-45.2017.8.26.0047 -Voto no 18625
8
Recurso não provido." (Relator(a): Erbetta Filho; Comarca: Tupã;
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 18/12/2014; Data de registro: 09/01/2015)
Por fim, cumpre destacar também que a Súmula 240 do STJ,
no sentido de que “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de
requerimento do réu”, é inaplicável no presente caso, por se tratar de execução não
embargada ou não impugnada, sendo, na hipótese, desnecessário o requerimento
do executado para a decretação da extinção do processo executivo.
Nesse sentido são os comentários ao CPC feitos por
Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João
Francisco N. da Fonseca:
“No caso de execução não embargada, a extinção do processo por
abandono da causa pelo autor pode ser decretada de ofício,
independentemente de requerimento do réu, tendo em vista as
especiais características do processo executivo” (STJ-4a T., REsp
208.245, Min. Quaglia Barbosa, j. 25.9.07, DJU 15.10.07; STJ-1a T.,
AI 1.259.575-EDcl AgRg, Min. Hamilton Carvalhido, j. 23.3.10, DJ
15.4.10; STJ-3a T., Ag em REsp 10.808-AgRg. Min. Sidnei Beneti, j.
28.6.11, DJ 1.7.11; STJ-RT 891/265: 2a T., AI 1.093.239-AgRg; JTJ
347/248: AP 7.400.512-0)”. (in “Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor”, 44a edição atual. e reformulada,
Editora Saraiva, 2012, pág. 376, nota 11 ao art. 267).
No mesmo sentido, é o entendimento do C. STJ:
“'Ao Juiz é lícito declarar ex officio a extinção do processo, sem
julgamento de mérito, por abandono do autor, quando o réu ainda
não tenha sido citado' (STJ-1a T., REsp. 983.550, Min. Luiz Fux, j.
4.11.08, DJ 27.11.08).
Diante do exposto, é de rigor a manutenção da respeitável
decisão apelada.
Por derradeiro, com o intuito de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do
artigo 8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500727-45.2017.8.26.0047 -Voto no 18625
9
139, II (princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para
fins de “prequestionamento ficto”, desde logo considero incluídos neste acórdão
os elementos que a parte suscitou nas suas razões.
III – Conclusão
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de
Apelação.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)